Tribunal: STF
Processo: RE 81283
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-12-09
Data de publicação: 1975-12-09

Ementa:
NULIDADE. - ACÓRDÃO QUE TERIA PROFERIDO DECISÃO "EXTRA PETITA",
DEFERINDO A AUTORA PROTEÇÃO POSSESSORIA PEDIDA A FAVOR DE OUTREM. -
PEDIDO FEITO EM BENEFICIO DA PROPRIA DEMANDANTE.- NULIDADE
INEXISTENTE. ACÓRDÃO QUE TERIA RECUSADO VALIDADE A CLÁUSULA DA
CONVENÇÃO DE CONDOMINIO, AO JULGAR PROCEDENTE AÇÃO POSSESSORIA.-
ARESTO QUE AFIRMA A PROCEDENCIA DA AÇÃO INDEPENDENTEMENTE DO EXAME
DA VALIDADE DA CLÁUSULA. - ARGÜIÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 9, PARAGRAFO
2, E 10, III, DA LEI 4.591/64 INOPERANTE.
HONORARIOS DE ADVOGADO. - FIXAÇÃO EM PERCENTAGEM LEGAL, NÃO CABENDO
EXAME DE QUESTÃO DE FATO RELATIVA AO JUSTO VALOR ATRIBUIDO A CAUSA.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.